Tribunal: TJMT
Processo: 1035679-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035679-64.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NERI JOSE TOCHETTO - CPF: 395.156.641-87 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO ADMINISTRATIVO MÍNIMO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20259666, em razão da ausência de indicação do valor originário da dívida e da inexistência de elementos mínimos do processo administrativo, com extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA compromete a certeza e liquidez do título executivo; e (ii) se a inexistência de elementos mínimos do processo administrativo inviabiliza a presunção de legitimidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, sendo imprescindível a indicação do valor originário da dívida como elemento estruturante da certeza e liquidez do crédito.

4.

O preenchimento do campo “valor originário” com R$ 0,00 evidencia vício formal insanável, por impedir a identificação da base econômica da obrigação e a adequada compreensão da composição do débito.

5. A indicação do valor sob rubrica diversa (“multa acessória”) não supre a exigência legal específica, tampouco assegura a transparência necessária ao exercício do contraditório.

6. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica a vícios que comprometem a essência do título executivo, sendo evidente o prejuízo ao direito de defesa.

7. A ausência de elementos mínimos do processo administrativo — tais como auto de infração, notificação ou decisão administrativa — fragiliza a presunção de legitimidade da CDA e impede o controle da regular constituição do crédito.

8. A conjugação desses vícios afasta a presunção de certeza e liquidez do título executivo, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de indicação do valor originário na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal insanável, por comprometer a certeza e liquidez do crédito. 2. A inexistência de elementos mínimos do processo administrativo afasta a presunção de legitimidade do título executivo. 3. Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas quando o vício atinge requisito essencial da CDA."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337752381), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20259666, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi proposta com base em CDA decorrente de multa administrativa ambiental. A parte executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais indispensáveis à sua validade, especialmente quanto à inexistência de indicação do valor originário da dívida, bem como pela ausência de elementos mínimos do processo administrativo aptos a demonstrar a regular constituição do crédito.

O juízo de primeiro grau acolheu a insurgência, reconhecendo que o campo “valor original” da CDA se encontra preenchido com R$ 0,00, o que compromete a certeza e a liquidez do título executivo, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

Interposta apelação pelo ente estatal, esta foi desprovida por decisão monocrática, ao fundamento de que a ausência de indicação do valor originário configura vício formal insanável, não suprido pela indicação do montante em campo diverso, além de ter sido ressaltada a inexistência de comprovação do processo administrativo originário, circunstância que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Irresignado, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a CDA preenche os requisitos legais, uma vez que o valor da obrigação está indicado sob a rubrica “multa acessória”, inexistindo prejuízo à defesa do executado. Aduz, ainda, que a juntada do processo administrativo não constitui requisito para a validade da execução fiscal, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado, para reconhecer a validade da CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 353513873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337752381), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20259666, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à verificação da validade formal da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal, especificamente quanto à ausência de indicação do valor originário da dívida e à inexistência de elementos mínimos do processo administrativo que lhe deu origem.

O recurso não comporta provimento.

No exame da matéria, impõe-se partir da disciplina normativa aplicável às Certidões de Dívida Ativa. Nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 2o, §5o, inciso II, da Lei no 6.830/1980, constitui requisito essencial do título executivo a indicação do valor originário da dívida, elemento indispensável à configuração da certeza e liquidez do crédito.

A interpretação literal desses dispositivos revela que a exigência não se limita à indicação de um valor qualquer, mas sim à explicitação do montante originário da obrigação, que serve de base para a incidência de juros, correção monetária e demais encargos legais. Trata-se, portanto, de requisito estrutural do título, e não de mera formalidade secundária.

Sob a perspectiva sistemática, verifica-se que a CDA desempenha função equivalente à de um título executivo extrajudicial, sendo dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN. Essa presunção, contudo, somente se sustenta quando observados rigorosamente os requisitos legais de formação do título. A ausência de qualquer desses elementos compromete a própria higidez da inscrição em dívida ativa.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, o campo “valor originário” da CDA encontra-se preenchido com R$ 0,00, circunstância incontroversa nos autos. Tal dado, por si só, revela a inexistência de indicação da base econômica da obrigação, inviabilizando a aferição da composição do débito exequendo.

A alegação do agravante no sentido de que o valor estaria indicado sob a rubrica “multa acessória” não se mostra apta a suprir o vício identificado. Isso porque a disposição do valor em campo diverso não atende à exigência legal específica, tampouco assegura a clareza necessária à compreensão da obrigação principal.

A interpretação teleológica da norma evidencia que a exigência do valor originário visa garantir transparência, previsibilidade e efetividade do contraditório. Sem a identificação precisa da obrigação principal, o executado não dispõe de elementos suficientes para impugnar adequadamente a cobrança, o que configura prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

Nesse ponto, não se desconhece a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Todavia, tal princípio não se presta a convalidar vícios que atingem a própria essência do título executivo.

No caso em exame, o prejuízo é evidente e intrínseco, pois a ausência do valor originário impede a verificação da base de cálculo da dívida, comprometendo a liquidez do crédito e inviabilizando o controle de sua legalidade. Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal, mas de vício substancial.

Ademais, a situação se agrava diante da inexistência de elementos mínimos do processo administrativo que deu origem à inscrição em dívida ativa. Conforme consignado na decisão agravada, não há nos autos comprovação da notificação do auto de infração, da decisão administrativa ou de qualquer documento que permita identificar o fato gerador da obrigação.

Embora a Lei de Execuções Fiscais não exija a juntada prévia do processo administrativo, é certo que, uma vez questionada a validade do título por meio de exceção de pré-executividade, cabe ao exequente demonstrar a regular constituição do crédito, sobretudo quando evidenciado vício formal na CDA.

A ausência de tais elementos compromete não apenas a presunção de legitimidade do ato administrativo, mas também o próprio direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A conjugação desses fatores — ausência de valor originário e inexistência de lastro administrativo mínimo — conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que o título executivo não reúne os requisitos legais indispensáveis à sua validade.

A propósito, esta Corte já decidiu em caso semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. NULIDADE FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal que visa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa. A agravante sustenta a nulidade da CDA por vício formal, consistente na ausência de valor no campo “valor original”, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA compromete a validade do título executivo; (ii) determinar se a classificação da multa administrativa exclusivamente como “multa acessória” é suficiente para atender aos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidade do título quando fundada em matéria de ordem pública e não requer dilação probatória.

5. Os artigos 202, II, do CTN e 2o, §5o, II, da Lei 6.830/1980 exigem expressamente a indicação do valor originário da dívida na CDA como requisito essencial à sua validade.

6. A ausência de valor no campo “valor original”, aliada à classificação da multa administrativa como “multa acessória”, impede a identificação clara da obrigação principal, violando os requisitos legais e comprometendo a liquidez e exigibilidade do título.

7. A jurisprudência reconhece a nulidade da CDA quando ausente o valor originário do débito, por configurar vício formal insanável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa compromete sua validade formal, por violar os requisitos dos arts. 202, II, do CTN e 2o, §5o, II, da Lei 6.830/1980.

2. A classificação da multa administrativa exclusivamente como “multa acessória” não supre a exigência legal de explicitação da obrigação principal na CDA.

3. A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecimento da nulidade do título executivo por vício formal evidente, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, II, e 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, AC no 0005164-40.2008.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.05.2023, DJe 12.06.2023; TJMT, AI no 1022753-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025, DJe 24.04.2025.

(N.U 1009515-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada não merece reparo, porquanto corretamente reconheceu a nulidade da CDA e a consequente impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026